Tribunal: TJPA
Processo: 0020346-73.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0020346-73.2017.8.14.0401

RECORRENTE: HERALDO PINHEIRO DO ROSARIO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0020346-73.2017.8.14.0401.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA.

RECORRENTE: HERALDO PINHEIRO DO ROSÁRIO.

ADVOGADO: CARLOS ANTÔNIO DA SILVA FIGUEIREDO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE LEVANTADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Conquanto a pronúncia seja mero juízo de admissibilidade da acusação, na qual não é exigido prova incontroversa da autoria do delito, deve a decisão, sem rebuscamento ou excesso de linguagem, ser fundamentada, dada a sua importância para o réu, com fundamento nos artigos 413, do CPP, e 93, IX, da CR/88. É nula a decisão do Magistrado que, ao pronunciar o réu, não descreve as razões de seu convencimento acerca dos indícios de autoria do crime.

2. Recurso conhecido, para anular a decisão de pronúncia, nos moldes da preliminar suscitada pelo Ministério Público de 2º grau, restando prejudicadas as teses apresentadas no mérito recursal.

3. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, julgar prejudicado o recurso, para anular a decisão de pronúncia
nos moldes da preliminar suscitada pelo Ministério Público de 2º grau
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
HERALDO PINHEIRO DO ROSÁRIO
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narra a denúncia de ID 13194768,
in verbis
que:

“(...) no dia 13/08/2017, por voltas das 23:00h, na Passagem São Silvestre, no bairro do Jurunas, em Belém-PA, o denunciado HERALDO PINHEIRO DO ROSARIO atentou contra a vida da vítima WEBELLY DE SOUZA.

De acordo com os depoimentos das testemunhas, no dia dos fatos, no período noturno, os moradores da Passagem São Silvestre estavam fazendo uma festa na via pública, em comemoração aos dias dos pais, ocasião em que o ofendido WEBELLY, conhecido como “QUEIXINHO”, encontrava-se na companhia de amigos, quando acabou discutindo com o acusado HERALDO, que o surpreendeu e o atacou com dois golpes de faca na região do tórax, próximo a clavícula, sem lhe dar qualquer chance de defesa.

Impende ressaltar que, no momento em que WEBELLY, vulgo “QUEIXINHO”, era atingido pelo denunciado HERALDO, surgiu o também acusado PAULO SÉRGIO, suposto amigo do ofendido WEBELLY, o qual efetuou um disparo de arma de fogo contra HERALDO, atingindo-o na região das costas.

Segundo depoimento do acoimado HERALDO, o denunciado PAULO SÉRGIO, após atirar contra o mesmo, ainda o perseguiu no intuito de efetuar mais disparos, mas ele conseguiu fugir, sendo, posteriormente, socorrido por populares e encaminhado ao hospital.

Ademais, depreende-se que tanto o ofendido WEBELLY, quanto o acusado HERALDO, também vítima nas mesmas circunstâncias fáticas, foram encaminhados, com ferimentos, para o Hospital de Pronto Socorro Municipal do bairro do Guamá, tendo o denunciado HERALDO recebido voz de prisão da autoridade policial e foi preso em flagrante.

(...)”

Após a devida instrução processual, o denunciado foi pronunciado como incurso, em tese, na tipificação constante no art. 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal Brasileiro.

Inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso em sentido estrito, argumentando,
em razões recursais
,
ID 13194843
, requer a defesa a absolvição sumária do recorrente, por alegada existência de causa excludente da ilicitude, qual seja, a legitima defesa própria ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que seja desclassificada a conduta de homicídio tentado para a de lesão corporal culposa.

Em contrarrazões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 13194873), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, em manifestação presente à ID 17318330, argui preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, ante a ausência de fundamentação dessa decisão recorrida.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação apresentada, opinou pela nulidade da sentença de pronúncia, por entender que a mesma se encontra sem qualquer fundamentação necessária.

Analisando essa preliminar suscitada no Parecer Ministerial, entendo que razão há ao Douto Procurador, pois a decisão exarada pelo juízo a quo encontra-se realmente livre de qualquer fundamentação necessária, senão vejamos:

A sentença de pronúncia, presente à ID 13194852, foi exarada nos seguintes termos:

“Aos 27 (vinte e sete) dia do mês de outubro de 2022, audiência designada para às 08h30, na Sala de Audiências da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, foi dado início aos trabalhos. Estavam presentes o MM Juiz Claudio Hernandes Silva Lima, titular da 4ª Vara do Tribunal do Júri e a MM. Juíza Soraya Muniz Calixto de Oliveira, o Promotor de Justiça Dr. Samir Dahás Jorge. Presente os Advogados
Dr. Carlos Antônio Da Silva Figueiredo Oab-Pa 3.985 e Dr. Thadeu Fayal Figueiredo Oab-Pa 34.374, acompanhado do réu Heraldo Pinheiro Do Rosário. P
resente
o Defensor Público Dr. Alex Mota Noronha, acompanhado do réu Paulo Rogério De Oliveira Franco. Presente a acadêmica de direito Janaina Wilza Lobo Saraiva.
Aberta audiência, foram ouvidos as
testemunhas como informantes Webberley de Souza Moraes atualizou seu contato (91-984810739), Brenda Juliana dos Santos Araújo de forma remota. Dando prosseguimento foram ouvidas como informante Elizabeth de Souza Moraes e Adriene Cristiane Vieira do Rosário de forma presencial. O MP dispensou a testemunha Alexandra Regina dos Santos momentaneamente. Em seguida, foi feita a leitura da denúncia para os acusados que foi interrogado de forma presencial. Primeiramente foi ouvido Heraldo Pinheiro do Rosário que alegou legítima defesa. Por fim foi ouvido acusado Paulo Rogério de Oliveira Franco que negou a autoria. Em Alegações Finais o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado
Heraldo Pinheiro Do Rosário
, nos termos Do Art. 121, § 2º, IV c/c Art. 14, II do CPB,

em relação ao acusado
Paulo Rogério de Oliveira Franco
requereu a absolvição sumária. A Defesa do acusado Heraldo Pinheiro Do Rosário requer pela impronúncia ou absolvição sumária. O Defensor Público Dr. Alex Mota Noronha na defesa de Paulo Rogério de Oliveira Franco, requereu a absolvição sumária. Em seguida, o MM Juiz passou a decidir: “...
julgo parcialmente a acusação feita na denúncia e sou por PRONUNCIAR o acusado
HERALDO PINHEIRO DO ROSARIO
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, IV do CPB c/c 413 do CPP
, tendo como vítima Webbeley De Souza Moraes e em relação
PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FRANCO
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, nos termos do art. 415 , IV do CPP c/c Arts. 23, II E 25 CPB ......”. O Juiz proferiu o seguinte Despacho:

01- Encaminhe-se a vítima
WEBBELEY DE SOUZA MORAES
para realização de exames complementares de lesão corporal, junto ao Renato Chaves no prazo de 20 dias;”.
Grifei e destaquei

Da leitura da decisão de pronúncia acima exposta, constata-se a total falta de motivação apresentada pelo julgador ao exercer o juízo de convicção, haja vista que não houve a explicitação judicial dos indícios suficientes de autoria em face do recorrente pelo crime que lhe está sendo atribuído, muito pelo contrário, a decisão se deu em poucas linhas, tão somente para afirmar a pronúncia do denunciado sem que trouxesse para isso qualquer motivação explícita.

A sentença nada trouxe sobre os testemunhos prestados nos autos, tampouco fez qualquer remissão a trechos incriminadores nessas oitivas.

Também não se sabe qual seria "a prova coligida durante a instrução processual" que corroborasse os indícios de autoria.

Logo, não há
fundamentação
quanto aos indícios mínimos de autoria.

É certo que para a decretação da sentença de
pronúncia
bastam a demonstração da materialidade e a existência de indícios suficientes da autoria (artigo
413
do
Código de Processo Penal
), não sendo, suficiente pura e simplesmente, afirmar que eles existam.

A verdade é que não há qualquer
fundamentação
na r. sentença, na medida em que o juiz da causa não trata do caso concreto, sequer fundamentando seu convencimento nem indicando quais os elementos de convicção a darem suporte à
pronúncia
do recorrente.

Assim, restou violando de morte o disposto no artigo
93
,
IX
, da
Constituição Federal
:

“IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE DESCRIÇÃO DAS RAZÕES DO CONVENCIMENTO QUANTO AOS INDÍCIOS DE AUTORIA E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NULIDADE DA PRONÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Muito embora a decisão de pronúncia seja um juízo de admissibilidade da acusação, na qual não é exigido prova incontroversa da autoria do delito, deve o decisum - em linguagem sóbria e comedida, a fim de não exercer influência nos jurados - ser fundamentado, dada a sua importância para o réu, em respeito aos ditames legais (art. 413 do CPP) e aos preceitos constitucionais (art. 93, IX, da Carta Política). 2. Na hipótese, é nula a decisão do Magistrado que, ao pronunciar o réu, não descreve as razões de seu convencimento acerca dos indícios de autoria dos crimes e da incidência das circunstâncias qualificadoras dos delitos, notadamente quando, durante a instrução, foram ouvidas 25 testemunhas, realizadas duas acareações, diversas perícias e interceptação/quebra de sigilo telefônico. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade da decisão de pronúncia e, em consequência, relaxar a prisão cautelar imposta ao insurgente, por excesso de prazo para o encerramento do feito. ( HC 456.228/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019).

Outros julgados.

EMENTA: PROCESSO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO - RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - QUALIFICADORAS - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA - PRELIMINAR ACOLHIDA. - A sentença de pronúncia deve ser fundamentada respeitando a isenção inerente a esta decisão, dentro das limitações próprias que a legislação impõe. Porém, o Juiz-Sumariante não pode se omitir, sob pena de nulidade, da análise casuística e do apontamento dos elementos fáticos que justificam a procedência das circunstâncias qualificadoras do homicídio, maxime se questionadas pelas defesas em alegações finais.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10245190059551001 Santa Luzia, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2021)

Posto isso, impõe-se seja anulada a decisão de
pronúncia
, e, em consequência outra seja prolatada em substituição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do parecer ministerial, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
PARA
ANULAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA PROLATADA,
com fundamento nos artigos
413
, do
CPP
, e
93
,
IX
, da
CR/88
, por
ausência
de
fundamentação
, dando por prejudicadas as teses meritórias apresentadas no presente recurso.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2024